Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012093-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BRUNA SUMENSSI XAVIER - CPF: 011.657.762-27 (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO COLOCADO – NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CARACTERIZADA – COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a existência de cargo vago e disponível para provimento, decorrente da desistência de candidato nomeado, convola-se em liquidez e certeza a expectativa de direito do candidato classificado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão deste Relator que deferiu o pedido de concessão de liminar formulado no Mandado de Segurança impetrado por Bruna Sumenssi Xavier, determinando sua nomeação, em caráter efetivo, para o cargo de Papiloscopista, para o qual foi aprovada em 3o lugar no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, da Cidade de Rondonópolis.

Afirma que, mesmo que a ora Agravada estivesse classificada dentro do número de vagas, não teria direito subjetivo à nomeação, pois foi ultrapassado o limite máximo de gastos do Estado com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esclarece que o artigo 24, da Lei Complementar 614/19, suspendeu a validade de todos os concursos públicos estaduais, bem como as respectivas nomeações, e, apesar de o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter declarado inconstitucional a referida norma, tal decisão ainda não transitou em julgado.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.

Em contraminuta, a Agravada requer o desprovimento do recurso (id. 82612990).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno contra decisão, proferida por este Relator, que deferiu o pedido liminar para que fosse determinada a imediata nomeação de Bruna Sumenssi Xavier para o cargo de Papiloscopista, Polo Rondonópolis, para o qual foi aprovada em 3o lugar no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (id. 45628488).

De acordo com o Agravante, a nomeação da Agravada não pode ocorrer em observância à Lei de Responsabilidade fiscal, cujos limites de gastos com pessoal já foram ultrapassados, bem como devido a suspensão dos concursos públicos, prevista no artigo 24, da Lei Complementar 614/19.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante.

Conforme consignado na decisão ora impugnada,
os documentos juntados pela Agravada comprovam que o primeiro colocado no certame declinou da nomeação, houve vacância por aposentadoria e apenas o segundo colocado foi convocado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4o LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4o lugar, para a 10a Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4o lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.

A cláusula 1.3 do edital que regeu o certame previu que se destinava “unicamente à formação de cadastro de reserva (ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD)) e a lotação das vagas que vierem a surgir dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição”.

Contudo, há farta prova pré-constituída da prática de diversos atos, pela Administração Pública, que evidenciam a necessidade de nomeação de servidor, em homenagem aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança.

Ademais, de se registrar que, e
mbora a aprovação em concurso público não gere direito adquirido ao provimento do cargo para o candidato aprovado fora do número de vagas, a expectativa convola-se em direito líquido e certo à nomeação, caso comprovada preterição do candidato classificado.

Saliente-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal, de fato, prevê a possibilidade de suprimir o direito de aprovados em concurso público, a fim de salvaguardar o limite prudencial das contas públicas, mas apenas quando não houver outra medida possível ante situações de calamidade, nas quais o interesse público se sobrepõe ao individual.

Ocorre que, n
este caso,
o direito líquido e certo da Impetrante, ora Agravada, não decorre da mera existência do cargo vago
, mas da preterição instaurada ante a ausência de sua nomeação, mesmo depois da desistência de candidato que a precedeu.

Ora, se a Administração Pública nomeou dois candidatos – o primeiro e o segundo colocados – certamente o fez com base em estudos sobre a necessidade, a viabilidade financeira e todos os demais impactos daquelas nomeações, não podendo invocar excesso de gastos com pessoal para preterir a Agravada após a desistência do primeiro colocado.

Assim, evidentes o direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer, deve ser mantida a decisão de concessão da ordem.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021